Tribunal: TJDFT
Processo: 0714955-45.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADAS. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As razões recursais da apelante, embora sucintas, combatem diretamente o referido ponto da sentença recorrida, indicam as razões que amparam seu inconformismo, ao justificarem a necessidade de reforma da sentença. Não se verifica a finalidade protelatória, a ausência de dialeticidade, muito menos a ocorrência de litigância de má-fé. Preliminares rejeitadas.

2. A cobrança em duplicidade de multas por um mesmo fato gerador afigura-se como dupla punição ao devedor por uma única conduta por ele adotada, daí a configuração do bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente. 2.1. Portanto, apurado no presente caso que tanto a multa moratória como a compensatória estão baseadas, unicamente, no inadimplemento dos aluguéis e demais encargos, inviável a aplicação cumulativa dessas penalidades, sob pena de configuração de bis in idem.

3. Preliminares formuladas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e provido.